Tribunal: TJBA
Processo: 0500331-72.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500331-72.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MANUELA DE CASTRO SOARES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RODRIGO RIBEIRO ACCIOLY, MURILO FONSECA PEIXOTO

APELADO: JOSIANE ANDRADE LEAL SOUZA

Advogado(s)
:
JOELMA SANTOS SILVA, IEDA COELHO MIDLEJ

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de agravo interno em apelação. Contrato de consórcio. Promessa de contemplação imediata. Vício de consentimento. Relação de consumo. Restituição de valores. Indenização por danos morais. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.

I – Caso em exame

1. O agravo interno foi interposto contra decisão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de rescisão contratual de consórcios, com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, diante da comprovação de vício de consentimento fundado em promessa não cumprida de contemplação imediata.

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve vício de consentimento decorrente de indução da consumidora à contratação de consórcio com expectativa de contemplação imediata; (ii) estabelecer se é cabível a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais; (iii) definir os critérios para atualização monetária e juros, conforme as novas regras da Lei nº 14.905/2024.

III – Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

4. Os elementos probatórios demonstram que a autora foi levada a contratar consórcios mediante garantia não cumprida de contemplação imediata da carta de crédito, o que caracteriza vício de consentimento nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil.

5. A parte ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, atraindo a aplicação do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência reconhece que a indução ao erro por promessa falsa na venda de consórcio justifica a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

7. A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 deve ser mantida, por observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, função compensatória e pedagógica.

8. A correção monetária incide sobre os danos materiais desde a data do desembolso (Súmula 43/STJ) e sobre os danos morais desde a data da sentença (Súmula 362/STJ).

9. Aplica-se a sistemática da Lei nº 14.905/2024: correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, com compensação entre ambos e fixação de resultado mínimo igual a zero.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação de nº
8003745-53.2021.8.05.0274
, em que é agravante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e agravada
JOSIANE ANDRADE LEAL SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte e

NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.